Tribunal: TJDFT
Processo: 0706635-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0706635-66.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: A G M DINIZ OTICA LTDA - EPP D E S P A C H O Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e sobre o cumprimento dos requisitos previstos no art. 1.010, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 16:52:00. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador